Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE EXISTÊNCIA AINDA INCERTA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SERASA. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do histórico dos autos de origem, não há atualmente título a ser executado em desfavor do agravante, uma vez que na 1a ação rescisória (2003.00.2.009794-8) a 2a Câmara Cível desconstituiu o acordão da 5a Turma que havia julgado procedentes os pedidos da autora/exequente/agravada. Por sua vez, a 1a Câmara Cível, em votação unânime, julgou procedente o pleito deduzido na 2a ação rescisória para rescindir o acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes opostos em relação à 1a ação rescisória (2003.00.2.009794-8), declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir da oposição dos Embargos Infringentes pela ré, destacando que a competência para julgamento do referido recurso seria do próprio órgão prolator do acordão ou do Conselho Especial.
2. Diante disso, não se justifica a continuidade da inscrição do nome do agravante/executado nos órgãos de proteção ao crédito com anotação de uma dívida cuja existência ainda é incerta, tendo em vista que tal inscrição seguramente acarreta danos materiais ao agravante, que é empresário individual e necessita de crédito para desenvolver sua atividade profissional junto a fornecedores e instituições bancárias.
3. Deferido o pedido de expedição de ofício à SERASA para que proceda a exclusão da restrição creditícia relativa à execução em nome do agravante.
4. Recurso conhecido e provido.